Tribunal: TJPA
Processo: 0001382-83.2009.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001382-83.2009.8.14.0022

APELANTE: GEOVANNE TRINDADE DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRIMEIRO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. SEGUNDO RECORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES, CONCISOS E COERENTES, APONTANDO O USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Com base na pena aplicada em concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
JOELSON DA SILVA PANTOJA,
em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ocorrida entre a prolação da sentença e a presente data, restando
PREJUDICADA
a análise do seu recurso, tudo nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Em relação ao recorrente
GEOVANNE
, verifico que a valoração do vetor culpabilidade é idônea, devendo ser mantida para agravar a pena-base aplicada;

3 – Em relação aos vetores circunstâncias e consequências do crime, o Magistrado a quo usou de fundamentação genérica e vaga, sendo, portanto, inidônea, devendo ser neutralizada;

4 – Retirada das majorantes de uso de arma e concurso de pessoas: não há que se falar em decote dessas causas de aumento da pena, pois sua existência foi comprovada com os depoimentos da vítima e testemunha auscultadas nos autos, bem como, a própria confissão dos agentes;

5 – RECURSO DE
JOELSON DA SILVA PANTOJA
NÃO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO; RECURSO DE
GEOVANNE TRINDADE DA COSTA
, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, em não conhecer o recurso
de JOELSON RENATO FONSECA DA SILVA e julgá-lo PREJUDICADO, em decorrência da extinção da sua punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal; bem como conhecer do recurso de GEOVANNE TRINDADE DA COSTA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias _____ a ______ do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), ____ de _____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0001382-83.2009.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTES: GEOVANNE TRINDADE DA COSTA E JOELSON DA SILVA PANTOJA

DEFESORES PÚBLICOS: MAURÍCIO DE JESUS NUNES DA SILVA E ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pela Defensoria Pública em favor de
GEOVANNE
TRINDADE DA COSTA
e JOELSON DA SILVA PANTOJA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas), fixando, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Consta da peça inicial que no dia 21 de agosto de 2009, por volta das 10h, em via pública, na cidade de Igarapé-Miri, os recorrentes, com auxílio do acusado Odimilson, agindo com identidade e unidade de propósitos, assaltaram a loja de confecções da vítima Maria Raimunda Carvalho Correa, mediante violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, e de lá subtraíram 08 (oito) bermudas e 39 (trinta e nove) blusas.

A vítima estava em sua loja de confecções quando chegaram os recorrentes Geovanne e Joelson que começaram a perguntar sobre o preço das roupas, e, após alguns instantes, anunciaram o assalto, cada um com uma arma de fogo. Em seguida, a vítima e uma cliente que estava na loja foram levadas para o interior de um provador de roupas do estabelecimento. Em seguida, chegou uma funcionária da loja, que tinha saído para comprar um lanche, que também foi rendida e colocada junta com as demais.

Ato contínuo, os recorrentes passaram a subtrair as roupas deixando o local na motocicleta fornecida para a prática do ato pelo acusado Odimilson, que é mototaxista.

A polícia militar foi acionada para averiguar o assalto que havia ocorrido no estabelecimento e descobriram que a motocicleta utilizada para o transporte dos assaltantes pertencia ao acusado Odimilson. Com base nessas informações chegaram ao acusado e este levou os policiais até a embarcação que faz transporte para o rio Pindobal, zona rural daquela municipalidade, que estava atracada no porto, onde os recorrentes estavam escondidos.

O recorrente Geovanne ao perceber a chegada da polícia jogou-se no rio Igarapé-Miri, mas os policiais conseguiram efetuar sua prisão, juntamente com o acusado Joilson, e com ele foram encontrados o produto do crime, mas as armas de fogo não foram localizadas, mesmo tendo os policiais retornando ao local para buscas.

Assim, o RMP apresentou denúncia em face dos recorrentes e do acusado Odimilson pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP.

A denúncia foi recebida no dia 23 de setembro de 2008.

Após regular instrução, sobreveio sentença de mérito, datada de 16 de setembro de 2013, absolvendo Odimilson Brabo Gomes, enquanto os recorrentes Geovanne Trindade da Costa e Joelson da Silva Pantoja foram condenados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma,
ex vi legis
, art. 157, caput, § 2.º, incisos I e II, do CPB (ID n.º 10407021 – Pág. 170-175).

Inconformada, a defesa de Geovanne Trindade da Costa interpôs recurso de apelação (ID n.º 10407021 – Pág. 178-184) onde pede:

1) A revisão da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no menor patamar legal;

2) A aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena intermediária;

3) O decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma e concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o RMP pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento do apelo com a manutenção da sentença de primeiro grau (ID n.º 10407022, Pág. 190-191).

Por sua vez, a defesa de Joelson da Silva Pantoja interpôs recurso de apelação (ID n.º 10407027, Pág. 226-229) requerendo:

1)

A extinção da punibilidade do recorrente com a decretação da prescrição da pretensão punitiva retroativa;

2)

Caso não seja aceita a prescrição, a revisão da pena-base com a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento do apelo e que ela fosse julgada totalmente improcedente (ID n.º 10407033 – Pág. 233-236).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 10407034 – Pág. 244-256).

É o relatório.

À revisão
.

Belém, ____ de _____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

1 - DO RECURSO DE JOISON DA SILVA PANTOJA. DA PRESCRIÇÃO:

Verifico que a punibilidade do recorrente foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

A Denúncia foi recebida em 23/09/2009 (ID 10406903 – Pág.79).

A sentença foi prolatada em 14/07/2022 (ID n.º 10407033 – Pág.244-256).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação (ID n.º 10407022, Pág.185), o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, §1º, do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada ao recorrente Joelson da Silva Pantoja foi fixada em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a prescrição se daria em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal. No entanto, conforme foi reconhecido na sentença, o recorrente era menor de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que, nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 06 anos.

Verifica-se, portanto, que, entre a data da publicação da sentença (17/09/2013) e o julgamento e publicação desta decisão transcorreram mais de 10 (dez) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada em concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
JOELSON DA SILVA PANTOJA,
em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando PREJUDICADA a análise do seu recurso.

2 – DO RECURSO DE GEOVANNE TRINDADE DA COSTA:

2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, após valorar negativamente três vetores: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, o que fez nos seguintes termos:

Analisando-as:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, e o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“de grau máximo em face do modus operandi em que o delito foi perpetrado, cerceando a liberdade das vítimas sob ameaça com armas de fogo.”

O grau de reprovabilidade da conduta foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente, constato que a fundamentação do vetor é idônea, e se explica por si só, pois demonstrado maior gravidade do
modus operandi
empregado, tendo sido restringidas a liberdade das vítimas, posto que mantidas presas no provador da loja, enquanto o recorrente praticava o tipo.

Logo, este vetor será mantido.

No que pertine às circunstâncias e consequências do crime, o juiz primevo apenas destacou que lhe são desfavoráveis, não podendo ser aceitas, já que genéricas e lacônicas.

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Logo, serão neutralizadas.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como a culpabilidade foi negativamente valorada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP,
a pena-base de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Deve ser aplicada em seu favor a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, observado a Súmula 231, do STJ, e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. A pena de multa será mantida em 50 (cinquenta) dias-multa conforme definido na sentença de mérito por ser mais benéfica ao recorrente.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 1: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código
Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Destaco, ainda, que a r. sentença informa que o recorrente, em seu interrogatório confessou a prática do delito com o uso de arma de fogo.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 2: CONCURSO DE PESSOAS

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de armas de fogo
que fizeram a abordagem e a subtração de roupas em seu estabelecimento.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima e das testemunhas assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

Em consonância com a sentença de mérito prolatada, majoro as penas fixadas em 1⁄2 (metade), passando a pena privativa de liberdade de Geovanni Trindade da Costa para 06 (seis) anos de reclusão, inalterada a pena de multa, já fixada em 50 (cinquenta) dias-multa.

Existe detração penal, que será aplicada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Por todo o exposto, não conheço do recurso e
declaro extinta a punibilidade de JOELSON DA SILVA PANTOJA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso;

Ante o exposto, conheço do recurso do recorrente
GEOVANNE TRINDADE DA COSTA
e
dou-lhe
parcial provimento
,
para
redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É o meu voto.

Belém, _______ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024